Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740018-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANESIO DALVO SZERVINSK APELADO: DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO D E S P A C H O Cuida-se de Ação de Registro e Cumprimento de Testamento ajuizada por RITA CRISTINA SZERVINSK e ARLENE BERNARDES RABELO, em que o herdeiro do Apelante ANESIO DALVO SZERVINSK, Sr. Leonardo Olivieri Szervinski, comunica o falecimento de seu genitor anteriormente ao trânsito em julgado do acórdão proferido por essa 3a Turma Cível que não deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto, e requerer a suspensão processual, nos termos do art. 313, I, do CPC, e a restituição dos prazos desde a data do óbito, com base nos arts. 221 e 1.004 do CPC. Conforme despacho proferido pelo Juízo de origem (ID 57285648), em 20 de agosto de 2023, foi proferida sentença (ID 169065758) que julgou procedente os pedidos da parte autora. Em 13/09/2023, por sua vez, o herdeiro ANÉSIO interpôs recurso de apelação (ID 171873866). Em 19 de fevereiro de 2024, foi negado o provimento à apelação interposta, consoante se observa no Acórdão anexado aos autos (ID 188816822). Certidão de trânsito em julgado, datada de 05 de março de 2024 (ID 188816833). Nos termos dos art. 313, I, c/c art. 689 do CPC, é devida a suspensão processual pela morte da parte processual, cuja habilitação dos herdeiros deverá ocorrer na instância em que estiver o processo: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Acrescente-se que se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação, conforme dispõe o art. 1.004 do CPC. Desse modo, vislumbra-se a possibilidade de restituição do prazo requerido pelo herdeiro do Apelante ao ID 57285642, todavia, deve haver a oitiva da parte contrária a respeito do pedido formulado. Ante o exposto, intime-se a parte Apelada DALVIM HERCULANO SZERVINSKS, RITA CRISTINA SZERVINSK e ARLENE BERNARDES RABELO para se manifestar a respeito do pedido de suspensão processual e de restituição de prazos desde o falecimento do apelante ANESIO DALVO SZERVINSK, no prazo de 5 (cinco dias), em observância à regra posta pelos artigos 9o e 10 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2024 15:33:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador